Tribunal: TJSP
Processo: 1002194-21.2019.8.26.0638
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro – Inconformismo do autor em relação ao dano moral e devolução em dobro – Cabimento, em parte - Sentença que

Ementa:
APELAÇÃO – Seguro - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais – Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente descontados, em dobro – Inconformismo do autor em relação ao dano moral e devolução em dobro – Cabimento, em parte - Sentença que expressamente determinou a devolução em dobro - Indenização por dano moral fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a contar da publicação do Acórdão e juros de mora legais a partir do primeiro desconto indevido - Observação quanto à incidência da correção monetária e juros de mora relativo ao valor a ser devolvido, que também incidem a partir de cada desconto indevido - Matéria de ordem pública - Honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação - Recurso provido, em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000982108
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002194-21.2019.8.26.0638, da Comarca de Tupi Paulista, em que é apelante DEUSIENE
GOVEIA NEVES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado LIBERTY SEGUROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso com observação. V. U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002194-21.2019.8.26.0638 - Voto no 3.313
2
Apelação Cível no 1002194-21.2019.8.26.0638
Apelante: Deusiene Goveia Neves
Apelado: Liberty Seguros S/A
Comarca de Origem: Tupi Paulista
Juiz da Vara de origem:Moisés Harley Alves Coutinho Oliveira
Voto no 3.313
APELAÇÃO – Seguro - Ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais –
Alegação de inexistência relação jurídica – Sentença de procedência, em
parte, para determinar a devolução dos valores indevidamente
descontados, em dobro – Inconformismo do autor em relação ao dano
moral e devolução em dobro – Cabimento, em parte - Sentença que
expressamente determinou a devolução em dobro - Indenização por dano
moral fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a
contar da publicação do Acórdão e juros de mora legais a partir do
primeiro desconto indevido - Observação quanto à incidência da correção
monetária e juros de mora relativo ao valor a ser devolvido, que também
incidem a partir de cada desconto indevido - Matéria de ordem pública -
Honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação - Recurso
provido, em parte, com observação.
A r. Sentença de fls. 98/101 julgou procedente, em parte, a demanda
proposta por DEUSIENE GOVEIA NEVES em face da LIBERTY SEGUROS S/A, para
declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a ré a repetir, em
dobro, os valores cobrados, com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e
juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Pela sucumbência
recíproca, cada parte arcará com o pagamento de 50% do valor das custas e despesas
processuais e honorários advocatícios fixado sem R$800,00 (oitocentos reais) para o
patrono da parte adversa.
Recorre a autora com a alegação de que a parte ré não foi condenada a
devolver em dobro os valores descontados e de que não houve fixação de indenização por
dano moral. Pede, assim, a devolução em dobro e a fixação de indenização por dano moral
em R$10.000,00 (dez mil reais), além de honorários em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da causa.
A ré, em contrarrazões, sustenta que a sentença deve ser mantida, pois não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002194-21.2019.8.26.0638 - Voto no 3.313
3
há falar em devolução em dobro ou dano moral e na hipótese de fixação o valor deve ser
moderado.
Recurso tempestivo, dispensado de preparo pela gratuidade concedida a
autora.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Estão presentes as condições da ação e os pressupostos processuais. Partes
legítimas e bem representadas.
De início observa-se que a r. Sentença, a fl. 101, determinou a devolução em
dobro, razão pela qual, nesta parte, o recurso não procede, pois houve expressa
determinação na sentença.
No mais, cuida-se de ação declaratória de inexistência de dívida cumulada
com repetição de indébito e danos morais, decorrente de descontos efetuados na conta do
autor sem existência de contrato.
Em relação à inexistência e relação jurídica entre as partes que autorizasse
os descontos a sentença reconheceu a ausência de contratação e de autorização para
desconto em conta corrente.
O recurso é somente da parte autora, razão pela qual, ausente impugnação da
parte ré, de rigor admitir-se a ausência de contratação e os descontos, portanto, foram
indevidos.
O recurso limita-se, nesta quadra, a discutir o dano moral.
Quanto aos danos morais, indisputável a caracterização, pois invadir a conta
pessoal de alguém e dali retirar recursos é fato grave e suficiente para caracterizar dano
moral.
Consequentemente, consoante o disposto no artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, reconhece-se a conduta ilegal e abusiva da ré, pois
houve apropriação indevida dos rendimentos da autora oriundos de seu benefício
previdenciário, de modo a ensejar também a reparação extrapatrimonial.
Nesse sentido:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Descontos indevidos de prêmios de seguro em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002194-21.2019.8.26.0638 - Voto no 3.313
4
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência parcial -
Apelo da ré - Inconformismo restrito às condenações ao pagamento de indenização
por danos morais e à restituição em dobro - Rejeição - Ato manifestamente ilícito -
Indenização exigível - Valor arbitrado até mesmo aquém do artigo 944 do Código
Civil - Cobrança e efetivo pagamento de quantia indevida, sem comprovação da
existência de engano justificável - Incidência do artigo 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor - Apelação desprovida." (TJSP; Apelação Cível
1001999-66.2019.8.26.0337; Relator (a): Carlos Henrique Miguel Trevisan; Órgão
Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Mairinque - 2a Vara; Data do
Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020).
Relativamente ao valor da reparação moral, objeto do recurso, os seguintes
parâmetros são reconhecidos na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“A indenização por danos morais possui tríplice função, a compensatória, para
mitigar os danos sofridos pela vítima; a punitiva, para condenar o autor da prática
do ato ilícito lesivo, e a preventiva, para dissuadir o cometimento de novos atos
ilícitos. Ainda, o valor da indenização deverá ser fixado de forma compatível com
a gravidade e a lesividade do ato ilícito e as circunstâncias pessoais dos
envolvidos.” (REsp 1440721/GO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2016, DJe 11/11/2016)
Na doutrina de Sérgio Cavalieri Filho:
(...) após a Constituição de 1988 não há mais nenhum valor legal prefixado,
nenhuma tabela ou tarifa a ser observada pelo juiz na tarefa de fixar o valor da
indenização pelo dano moral, embora deva seguir, em face do caso concreto, a
trilha do bom senso, da moderação e da prudência, tendo sempre em mente que se,
por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível, por outro, não pode
tornar-se fonte de lucro indevido (...) o juiz não pode se afastar dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, hoje tidos como princípios constitucionais”
(“Programa de Responsabilidade Civil”, Ed. Malheiros, 5a ed., 2003, p. 109).
O arbitramento deve ser realizado à luz das finalidades compensatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002194-21.2019.8.26.0638 - Voto no 3.313
5
punitiva e preventiva do instituto, devendo levar em conta ainda os princípios da
razoabilidade e da proporcionalidade e os parâmetros consagrados na jurisprudência.
Nesse contexto, para casos como este a jurisprudência desta C. Câmara
admite a fixação em R$10.000,00 (dez mil reais), valor pretendido pela autora, razão pela
qual o recurso merece provimento nesta parte, para fixação da indenização em
R$10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária a partir da publicação deste Acórdão
e juros de mora legais de 1% (um por cento) ao mês a partir do primeiro desconto indevido.
Confira-se:
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmio de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de parcial procedência -
Apelo da autora - Pretensão de obter a majoração do valor da indenização e dos
honorários advocatícios - Acolhimento - Artigo 944 do Código Civil - Apelação
provida" (TJSP; Apelação Cível 1000396-18.2019.8.26.0414; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do Julgamento: 20/01/2020; Data de
Registro: 20/01/2020)
"RESPONSABILIDADE CIVIL - Desconto indevido de prêmios de seguro em
conta bancária - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais - Sentença de procedência - Apelo da ré
- Relação de consumo - Ônus da prova a cargo da parte demandada - Inteligência
do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor - Ato
manifestamente ilícito - Danos morais caracterizados - Indenização exigível -
Valor arbitrado em harmonia com o artigo 944 do Código Civil - Apelação
desprovida."( Apelação Cível 1004707-23.2018.8.26.0047; Relator (a): Carlos
Henrique Miguel Trevisan; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro
de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
"Seguro de vida e acidentes pessoais - Ação declaratória de inexistência de
contratação, devolução de valores e indenização moral Inexistência de prova da
existência de contrato de seguro entre autores e ré - Prêmios descontados da conta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002194-21.2019.8.26.0638 - Voto no 3.313
6
dos autores, indevidamente Indenização moral elevada Juros incidem da data de
cada
desconto
indevido
-
Recurso
provido."
(Apelação
Cível
1000356-36.2019.8.26.0414; Relator (a): Silvia Rocha; Órgão Julgador: 29a
Câmara de Direito Privado; Foro de Palmeira D'Oeste - Vara Única; Data do
Julgamento: 15/04/2020; Data de Registro: 15/04/2020)
"APELAÇÃO CÍVEL – Responsabilidade civil – Ação declaratória de inexistência
de débito cumulada com repetição em dobro e indenização por danos morais –
Recurso da autora - Alegação de descontos indevidos referentes a parcela de
seguro não contratado - Inexistência de relação jurídica entre as partes reconhecida
– Pretensão recursal que tem por objeto o acolhimento do pleito indenizatório –
Valores debitados da conta corrente de titularidade da autora, na qual recebe seu
benefício previdenciário – Circunstâncias que ultrapassam o mero aborrecimento –
Dano moral configurado – Valor indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária do Acórdão e juros de mora legais a partir de cada
desconto indevido – Sucumbência integral da ré, fixados os honorários em 20%
sobre o valor da condenação – Precedentes deste Tribunal de Justiça – Recurso
provido." (Apelação Cível no 1001103-34.2019.8.26.0204 , Rel. Jayme de
Oliveira, j. 12.06.2020).
Anote-se, por oportuno, que a não fixação do dano moral no valor pleiteado
não implica efeitos na sucumbência, porquanto se trata de arbitramento judicial, na forma
do enunciado no 326 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: "Na ação de indenização
por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica
sucumbência recíproca.". No caso, porém, é o valor pretendido.
Por fim, até porque se trata de matéria de ordem pública, a correção
monetária e os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pelas parcelas indevidamente
descontadas incidem a partir de cada desconto indevido.
Quanto aos honorários advocatícios, incide na hipótese o art. 85, §2o, do
CPC, razão pela qual fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível no 1002194-21.2019.8.26.0638 - Voto no 3.313
7
Diante do exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso, em parte,
com observação.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator